Tribunal: TJDFT
Processo: 0700362-81.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Complementação de aposentadoria. Previdência Privada. Ação rescisória.
A propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da sentença rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória (CPC 969), o que não se verifica no caso.